Tribunal: TJPA
Processo: 0043685-32.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM - PRESCRIÃÃO â RECONHECIMENTO - CRIMES DE SEQUESTRO E DE CORRUPÃÃO DE MENORES â MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA. Por se tratar a prescriÃ§Ã£o de questÃ£o de ordem pÃºblica, cabÃvel Ã© o exame sobre sua ocorrÃªncia, o que implica, in casu, no reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade dos rÃ©us em relaÃ§Ã£o aos crimes de sequestro e de corrupÃ§Ã£o de menores pelos quais foram condenados. Reconhecimento da prescriÃ§Ã£o. Penas modificadas em razÃ£o do concurso material e da extinÃ§Ã£o da punibilidade em relaÃ§Ã£o aos crimes de sequestro e de corrupÃ§Ã£o de menores. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00436853220158140401
QUESTÃO DE ORDEM
SUSCITANTES: ERALDO DE LIMA SENA E SELTON JESUS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS)
SUSCITADO: ACÓRDÃO Nº 218.492
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
QUESTÃO DE ORDEM - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - CRIMES DE SEQUESTRO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Por se tratar a prescrição de questão de ordem pública, cabível é o exame sobre sua ocorrência, o que implica,
in casu
, no reconhecimento da extinção da punibilidade dos réus em relação aos crimes de sequestro e de corrupção de menores pelos quais foram condenados. Reconhecimento da prescrição. Penas modificadas em razão do concurso material e da extinção da punibilidade em relação aos crimes de sequestro e de corrupção de menores. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da Questão de Ordem e reconhecer a prescrição apontada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00436853220158140401
QUESTÃO DE ORDEM
SUSCITANTES: ERALDO DE LIMA SENA E SELTON JESUS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS)
SUSCITADO: ACÓRDÃO Nº 218.492
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Questão de Ordem suscitada à fl. 354, pela Defensoria Pública, na defesa dos réus ERALDO DE LIMA SENA e SELTON JESUS DA SILVA relativa ao Acórdão nº 218.492, que conheceu dos recursos e negou-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, fls. 348-352. Sustentam que em relação ao crime de sequestro e de corrupção de menores ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, do CP.

No referido Acórdão, o réu SELTON JESUS DA SILVA foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa, pelo delito de roubo majorado contra a vítima JACOB; a 6 anos e 8 meses de reclusão e 95 dias multa pelo delito de roubo majorado contra a vítima ROBERTO; 1 ano de reclusão pelo crime de Sequestro; 1 ano de reclusão para cada crime de corrupção de menores, por duas vezes, eis que as vítimas eram duas menores. Em razão da existência de concurso material entre os crimes de roubos, de corrupção de menores e sequestro, o Acórdão manteve a somatória das penas cominadas ao réu, permanecendo a pena final em 15 anos e 11 meses de reclusão e 237 dias multa, a ser cumprida em regime incialmente fechado.

Por sua vez, o réu ERALDO DE LIMA SENA foi condenado a 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 178 dias multa pelo crime de roubo majorado contra a vítima JACOB; 7 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 75 dias multa pelo delito de roubo majorado contra a vítima ROBERTO; 1 ano de reclusão para cada crime de corrupção de menores, por duas vezes, eis que as vítimas eram duas menores. Em razão da existência de concurso material de crimes, a somatória das penas totalizou 17 anos, 8 meses e 37 dias de reclusão e 253 dias multa, em regime fechado. Entretanto, ao efetuar a soma dos delitos pelo concurso material de crimes, o MM. Juízo
a quo
fixou a pena abaixo do que deveria. Contudo, em razão de não ter havido recurso da parte contrária e em face à proibição da
reformatio in pejus
, o Acórdão manteve a pena cominada em 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 276 dias multa.

A pretensão absolutória de ambos os réus foi afastada pelo v. Acórdão, sendo mantida a decisão recorrida.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Por se tratar a prescrição de questão de ordem pública, cabível é o exame sobre sua ocorrência, o que implica,
in casu
, o reconhecimento da extinção da punibilidade dos réus em relação aos crimes de sequestro e corrupção de menores pelos quais foram condenados no v. Acórdão nº 218.492.

Ressalto que havendo concurso de crimes, quer seja formal, material ou continuado, a extinção da punibilidade deve ser verificada em relação a cada um deles, máxime quando se trata de prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória para o Ministério Público, como
in casu
.

De acordo com o disposto no art.109, V, do CP, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, como é o caso dos presentes autos, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 (um), ou sendo superior, não excede a 2 (dois).
¿Art. 109, CP - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V- em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);¿
¿
Art. 115, CP - S
ã
o reduzidos de metade os prazos da prescri
çã
o, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte o um ou maior de setenta anos.
¿

Ambos os réus eram ao tempo do crime menores de 21 anos, devendo ser reduzidos de metade os prazos prescricionais.

Com efeito, a pena cominada aos réus pelos crimes de sequestro e de corrupção de menores foi de 1 (um) ano, prescrevendo, portanto, em 4 anos. Ocorre que ambos eram menores de 21 anos ao tempo do crime, logo, o prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja, 2 anos. Sendo assim, entre a data da publicação da sentença condenatória, 29.11.2016 e a publicação do v. Acórdão, 01.07.2021, transcorreram mais de 2 anos, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição com relação aos referidos crimes, nos termos do que dispõem os arts. 109, V, c/c 115, ambos do CP.

Desta forma, uma vez declarada a prescrição com relação aos delitos de sequestro (1 ano de reclusão) e de corrupção de menores (1 ano para cada uma das vítimas - foram duas), a somatória das penas em virtude do concurso material de crimes deve ser modificada. Portanto, para o réu SELTON JESUS DA SILVA, diante da existência do concurso material de crimes, a soma das penas totalizava 15 anos e 11 meses de reclusão e 237 dias multa, e excluindo-se 3 anos pela prescrição referente aos crimes de sequestro e de corrupção de menores, restam 12 anos e 11 meses de reclusão e 237 dias multa, permanecendo o regime fechado.

Por sua vez, para o réu ERALDO DE LIMA SENA, após declarada a prescrição com relação ao delito de corrupção de menores (1 ano para cada crime cometido - duas vítimas), restaram 14 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e 276 dias multa.

Ante o exposto, acato a Questão de Ordem suscitada às fls. 354-355 e decreto a prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação aos delitos de corrupção de menores e sequestro, modificando, por conseguinte, a pena cominada aos réus, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator